Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748994-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES AGRAVADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, MARCELA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIA ALVES DA SILVA TORRES, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, e Outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 177114683 - autos de origem): “A parte Executada apresentou embargos à penhora, a qual recaiu sobre as quotas sociais/ações pertencentes à parte Executada MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES junto à empresa MAPT PSICOLOGIA LTDA, CNPJ: 42.480.0001/0001-20. Sustentou que não há falar em quotas quando se trata de uma sociedade individual, pois esta não se amolda à ideia de divisibilidade. Informou, ademais, que a execução na origem não é movida contra a pessoa jurídica, mas, sim, contra pessoa física, por dívida por ela contraída, somente estando autorizado avançar sobre os bens da empresa em casos excepcionalíssimos e pelas vias adequadas. Ao final, requereu que os embargos sejam recebidos e providos para que seja reconsiderada a decisão de ID no 169746556, para determinar a liberação da penhora das cotas sociais da Executada e seus atos correlatos. Instada em contraditório, a parte Exequente apresentou resposta ao ID no 177098727, sustentando que o art. 914, § 1o, do CPC dispõe que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópia das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma, tendo a executada se oposto à execução por meio de petição juntada nos próprios autos da execução, havendo evidente equívoco. Alegou, ademais, que não há impedimento para que sejam penhoradas as cotas de sociedade empresária em que a executada figura como única sócia, uma vez que não atingido patrimônio de terceiro, e de acordo com a jurisprudência e a legislação em vigor, as quotas sociais não são impenhoráveis, sendo cabível sua utilização para satisfação de obrigação em conformidade com o art.789 do CC/02. Por fim, requereu que não sejam conhecidos os embargos aviados. É o relatório. De início, é de ver-se que, embora a Executada tenha nominado a petição de ID no 174330161 de embargos à penhora, trata-se, na verdade, de verdadeira impugnação à penhora, uma vez que tramita nos autos cumprimento de sentença, e não execução. De outra parte, é perfeitamente possível, nos termos do art. 861 do CPC, a penhora das quotas sociais/ações pertencentes à parte Executada MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES junto à empresa MAPT PSICOLOGIA LTDA, CNPJ: 42.480.0001/0001-20, ainda que seja a única sócia. Ante o exposto, mantenho a decisão que deferiu a penhora (ID no 169746556), e REJEITO a impugnação de ID no 174330161. Prossiga-se nos termos da certidão de ID no 176590962.” Em suas razões recursais, alega que a penhora realizada na origem recaiu sobre cotas sociais, faturamento diário, conta corrente e estoque da pessoa jurídica MAPT PSICOLOGIA LTDA, cuja agravante é a única sócia. Nesse contexto, a agravante aduz que a penhora não pode ser concretizada, uma vez que “não há falar em quotas quando se trata de uma sociedade individual, pois esta não se amolda à ideia de divisibilidade.” Informa que a pessoa jurídica citada acima não é executada no processo, não podendo, portanto, sofrer os atos expropriatórios realizados. Defende que “uma vez que a empresa possui um único sócio, torna-se incompatível com o procedimento de liquidação de cotas previsto no artigo 861 do CPC, bem como medida possui amplo amparo legal nos artigos 789 e 835, inciso IX do CPC, havendo previsão expressa quanto à penhora de quotas sociais, além do que torna inócua para o procedimento previsto no artigo 861 do CPC.” Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer que seja reformada a decisão que determinou a penhora das cotas da pessoa jurídica MAPT PSICOLOGIA LTDA. Preparo no ID. 53500963. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de penhora de cotas sociais de sociedade unipessoal. De início, cumpre ressaltar que, nas sociedades limitadas unipessoais, não há a divisão em cotas sociais, como na sociedade pluripessoal. Dessa forma, admitir a penhora sobre o patrimônio da pessoa jurídica unipessoal representará uma forma de realizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem a observância dos requisitos necessários para a aplicação de tal instituto. Ademais, a expropriação das cotas sociais da sociedade unipessoal terá como consequência a extinção da pessoa jurídica, uma vez que aquele que eventualmente adquirir suas cotas não substituirá o anterior, mas formará nova sociedade. No caso, ficou comprovado nos autos de origem (ID. 169686684) que a pessoa jurídica que sofreu os atos expropriatórios possui como única sócia a executada/agravante. Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela agravante, na medida que, conforme exposto, inviável a penhora de cotas sociais em sociedade unipessoal. Seguem julgados sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA A DO SEU SÓCIO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM OU DIREITO CONSTRITO. CONFUSÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA E DO SEU SÓCIO. AVANÇO SOBRE PATRIMÔNIO COMUM SEM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu a penhora das cotas sociais de sociedade limitada unipessoal, ou seja, empresa constituída por um único sócio e com sua responsabilidade limitada ao capital social integralizado ou declarado em seu estatuto. Ressalta-se que tal espécie de sociedade tem assegurada personalidade jurídica distinta a do seu sócio. 2. Considerando-se que após a penhora sobrevém a expropriação do bem ou direito constrito e a fim de se alcançar o pagamento, admitir a penhora sobre as cotas sociais do sócio da empresa limitada unipessoal significa não só em haver confusão entre o patrimônio da empresa e do seu sócio, como avançar sobre seu patrimônio sem que haja o levantamento do véu de sua personalidade, conforme determina o artigo 50 do CC e o artigo 133 do CPC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1755932, 07125917820238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTA SOCIAL. EMPRESA INDIVIDUAL - EIRELI. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revela-se incabível a penhora de cotas de empresas individuais de responsabilidade limitada, uma vez que, em se tratando de sociedade unipessoal, culminaria em ofensa ao art. 5o, inciso XX, da CF. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1673233, 07268536720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INVIABILIDADE. 1. A EIRELI, que foi substituída pela Sociedade Limitada Unipessoal, possui as características de uma empresa individual, com autonomia do empresário para suas decisões à frente do negócio, e a limitação de responsabilidade, tal como a sociedade limitada. 2. Apesar do devedor ser a única pessoa titular da totalidade do capital social, trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), razão pela qual o patrimônio do titular não se confunde com o da empresa. 3. Não há que se falar em cotas sociais em sociedades unipessoais, pois o exercício da atividade empresária é resumido às atitudes do titular da empresa, de modo que a expropriação da empresa inviabilizaria o exercício da atividade, diferentemente do que ocorre com as sociedades pluripessoais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761881, 07248561520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o perigo de dano no caso é latente, tendo em vista a possibilidade de expropriação do patrimônio de parte alheia ao feito. Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2023 17:49:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora